Tribunal: TJMT
Processo: 1010238-54.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Vistos e etc.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança impetrado por José Alves Cabral contra ato do Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, bem como do Gerente de Provimento e Manutenção da Secretaria de Estado de Gestão.
Assegura que “é portador de doença incapacitante, impedido de exercer seu cargo e qualquer outra atividade”, pelo que faz jus à imunidade de contribuição previdenciária sobre os proventos de sua aposentadoria.
Assevera que a contribuição previdenciária somente incide sobre os proventos de aposentadoria que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 40, § 21).
Requer o deferimento de liminar para que a autoridade tida como coatora, se abstenha de descontar contribuição previdenciária sobre os seus proventos (Id. 3232187, fl.07).
Indeferida de plano a segurança (Id. 3382179, fl.04).
Em sede de contraminuta o Estado de Mato Grosso rechaçou pontualmente todos os fundamentos do recurso apresentado (Id. 3951563).
É o relatório. Fundamento e decido.
Extrai-se dos autos que o autor, é militar aposentado, e portador de doença grave, motivo pelo qual amparado pelo art. 40, §21o da CF/88, que prevê o desconto previdenciário de 11%, somente sobre a parcela de proventos que excede o dobro do teto fixado para o regime geral da previdência social, impetrou o presente mandamus, com intento de ver cessado o desconto que entende indevido.
Sua doença incapacitante, é a Esquizofrenia Paranoide (doença mental crônica em que uma pessoa perde o contato com a realidade - psicose) - CID N10.- F 20) – conforme Laudo Pericial da Junta Médica (IPEMAT) que serviu de base para a sua aposentadoria por invalidez (Id. 3232191 ).
O ilustre Desembargador Luiz Carlos da Costa, à época relator, entendeu pela ausência de direito líquido e certo, razão pela qual indeferiu de plano a segurança, sob o argumento de que “o laudo pericial (...) tão somente demonstra a incapacidade do impetrante para o serviço militar, porém não há prova de que ela teria decorrido de doença constante no artigo 152, § 3o, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014” (Id. 3382179, fl.04). Dito de outro modo, entendeu que a doença supracitada não estava prevista no rol taxativo para a concessão do benefício.
Todavia, entendo que referida decisão merece ser reformada. Explico.
A controvérsia posta nos autos gira em torno da contribuição previdenciária prevista no artigo 40, § 18 da CF, pois incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Carta Magna, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
A norma prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, dispõe que: “A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”, incluída pela EC no 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC no 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas.
A regra constitucional regula relações de cunho previdenciário, devendo ser consideradas, para sua aplicação, as doenças incapacitantes previstas no âmbito da legislação previdenciária.
O art. 151 da Lei no 8.213/90 prevê as seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.
No caso específico de servidor militar do Estado de Mato Grosso, o rol de doenças incapacitantes está disposto no artigo 152, § 3o, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso):
“§ 3o O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:
(...)
II – com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças graves, contagiosas ou incuráveis, adquiridas posteriormente ao ingresso no serviço público, tais como tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada”.
Ocorre que, in casu, o conceito de “alienação mental” é extremamente amplo, e quando a norma que concede a benesse carece de um conceito preciso e não possibilita, por si só, sua aplicação imediata, é necessário fazer o uso de mecanismo hermenêuticos.
Podemos usar como sustentáculo por exemplo, as recomendações da Portariaa Normativa 1174/MD, de 6/9/06, as quais consubstanciam o Manual do Ministério da Defesa, para Perícias e Auditorias Médicas no Distrito Federal, que esclarecem no que tange à alienação mental:
“2.1. São necessariamente casos de alienação mental:
a) estados de demência;
b) psicoses esquizofrênicas nos estados crônicos;
c) paranóia e parafrenia nos estados crônicos;
d) oligofrenias graves”. (destaquei)
Ademais, o comando constitucional ao consignar “doenças incapacitantes”, abarca, sem sobra de dúvidas, a esquizofrenia paranoide, uma vez que, conforme já dito, trata-se de doença mental crônica em que uma pessoa perde o contato com a realidade, ficando incapacitada para quaisquer atividades cotidianas.
A propósito, não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, já que, em hipótese idêntica, o julgado de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro fora acompanhado à unanimidade. Veja-se:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - ESQUIZOFRENIA PARANOIDE – ALIENAÇÃO MENTAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- No mandado de segurança autoridade coatora é aquela que ordena, pratica, ou se omite de praticar o ato impugnado, lesivo de direito líquido e certo. 2 – A contribuição previdenciária deve recair apenas sobre o valor que exceder ao dobro do limite máximo estabelecido pelo Regime Geral da Previdência Social, e não sobre a totalidade dos vencimentos do servidor aposentado ou pensionista, sob pena de afronta ao artigo 40, §21 da Carta Magna. 3 - Comprovado por Laudo Médico estar acometido de doença listada no disposto do inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988, o impetrante é detentor do direito de se ver isento do recolhimento do imposto de renda sobre seus proventos de aposentado. (N.U 1000044-63.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)
Dessa forma, entendo que não merece prosperar o entendimento de que a doença incapacitante não se encontra no rol constante do artigo 152, § 3o, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, por se tratar de formalismo excessivo que desvirtua a vontade do legislador.
Por outro lado, creio que existem indícios de que as autoridades indigitadas como coatoras incorreram em atos ilegítimos ao proceder a incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, bem como estão a exigir contribuição previdenciária em dissonância ao disposto na Constituição Federal.
Também encontra-se evidenciada a relevância da fundamentação, bem como a ineficácia da medida acaso deferida ao final, especialmente se considerado que o autor está sendo privado de perceber parte de verba de caráter alimentar.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao agravo interno e REVOGOa decisão que decretou a extinção do mandamus por suposta ausência de direito líquido e certo, como também, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, determinando às autoridades coatoras que providenciem a não incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, limitando a contribuição previdenciária à parcela que excede o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.
Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial, e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 30 de Junho de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator